Tribunal: TJBA
Processo: 8068256-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068256-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERUSA MELO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL GERBER

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL GERBER

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR MAJORADO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e a associação ré, condenando esta à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora requer majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. A ré, por sua vez, busca a reforma da sentença, alegando a legalidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a exclusão ou redução das condenações impostas.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal envolve a validade da relação jurídica entre as partes, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, a regularidade da contratação alegada pela ré, a configuração do dano moral e a fixação do valor indenizatório, bem como os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

3. A alegação de deserção recursal por preparo insuficiente não se sustenta, estando o recolhimento em conformidade com a legislação.
4. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, considerando que a apelação enfrentou os fundamentos da sentença.
5. A relação entre a autora e a associação ré se subsume às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviços mediante remuneração.

6. A ré não comprovou a validade da filiação, limitando-se a apresentar assinatura eletrônica simples e gravação de voz, cuja autenticidade foi impugnada, sem a devida realização de prova técnica.
7. A contratação não foi validamente demonstrada, incidindo a Súmula do Tema 1061 do STJ.

8. Os descontos realizados foram indevidos, autorizando a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e jurisprudência do STJ.

9. A situação enfrentada pela autora, idosa e beneficiária de proventos previdenciários, caracteriza dano moral indenizável. A indenização fixada oi majorada para R$ 8.000,00.

10. Mantida a verba honorária em 15%, com acréscimo de 2% pela sucumbência recursal da ré.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A prestação de serviços por associação a aposentados, mediante cobrança, configura relação de consumo. 2. A ausência de comprovação idônea da contratação torna nulos os descontos realizados. 3. A restituição em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 3º, 17 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e §11º, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; EAREsp 676.608/RS; EREsp 1.413.542/RS; REsp 2.179.311; REsp 2.173.952.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
8068256-98.2024.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
GERUSA MELO ARAUJO e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA